Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA COM A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciando o conjunto probatório a prática da mercancia de drogas por parte do réu, não há como acolher o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.
2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
3. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial, prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, a natureza extremamente prejudicial do crack, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.
4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Precedentes.
5. As recentes passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por atos infracionais análogos a crimes graves, não autorizam a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1916596/SP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.